Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA DESARRAZOADA. RESTRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação sobre veículo no sistema RENAJUD. 1.1. Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja efetivada a inserção da restrição de circulação de veículos encontrados em nome do devedor.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. 2.1. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 2.2. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade.
3. Embora deva ser mantida a restrição de transferência do bem, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. 3.1. Dessa forma, a medida restrição de transferência é medida adequada para impedir que a titularidade do veículo seja transferida para terceiros. 3.2. Precedente: "A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel" (1a Turma Cível, 0704703-97.2019.8.07.0000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe: 19/06/2019).
4. Agravo improvido.